Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução de título extrajudicial. O agravante, ex-sócio e avalista da empresa executada, alegou sua exclusão societária e comunicou ao credor intenção de exonerar-se do aval. Sustentou que a execução lhe causa danos irreparáveis, apontando ação de conhecimento em curso, na qual pleiteia o reconhecimento da nulidade do aval.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de garantia da execução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e
(ii) saber se a alegação de nulidade do aval e ilegitimidade do agravante como devedor enseja a suspensão da execução, considerando a existência de ação de conhecimento sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes, além dos requisitos da tutela provisória (REsp 1.846.080/GO).
4. No caso concreto, a execução não está garantida, inexistindo excepcionalidade que justifique a concessão do efeito suspensivo sem a devida caução.
5. A alegação de ilegitimidade decorrente da retirada do agravante da sociedade e comunicação de exoneração do aval já é objeto de ação de conhecimento, na qual o pedido de tutela foi indeferido.
6. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, nem risco de dano irreparável atual, por inexistência de medidas constritivas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.